Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713902-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADO: CARLOS WILLIAM DE OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 15a Vara Cível de Brasília que indeferiu a impugnação à proposta de honorários periciais. Em suas razões, a agravante discorre sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Alega que, em se tratando de pronunciamento judicial capaz de causar sérios prejuízos às partes, este deve ser imediatamente reexaminado via agravo de instrumento. Afirma que o valor atribuído a título de remuneração do perito foi exorbitante e incompatível com o trabalho a ser desenvolvido. Assevera que a fixação de honorários periciais deve observar o disposto na Resolução no 232/2016, do CNJ. Alega que, segundo referida Resolução, o valor máximo para as perícias médicas é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até cinco (5) vezes, ou seja, R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), desde que haja fundamentação plausível acerca da necessidade de uma quantia superior. Aduz que a prova a ser produzida não apresenta complexidade e não são necessárias muitas horas para a realização das atividades a serem desenvolvidas pelo expert. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela redução dos honorários periciais, os quais não devem ultrapassar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Intimada a agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, esta requereu o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 70930420 - pág. 1). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora não haja hipótese específica de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o valor de honorários periciais, conheço do presente recurso ao amparo da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC (Tema 988, STJ). Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, a princípio, não parece assistir razão à recorrente. A Resolução no 232/2016, do CNJ, estabelece valores de referência para os honorários periciais quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos. Além disso, referida norma não impede que o valor da perícia ultrapasse os limites estabelecidos, desde que a complexidade do caso e os custos reais da perícia o justifique. De uma análise perfunctória dos autos, verifica-se que a agravante não demonstrou, de forma concreta, que o valor homologado é excessivo. Em contrapartida, a proposta apresentada pelo Perito é detalhada, narrando todos os pormenores, além das horas que serão gastas com a elaboração do laudo. Portanto, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator